Tribunal: STF
Processo: HC 233198
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Ferreira Vaz Lionakis em favor de Hamilton Gouveia Veras Junior contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 851.918/ SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 20.7.2023, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 180, caput, e no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, em razão de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.



    Requer a superação da Súmula 691 do STF. ( p. 1)



    Afirma que o MPSP manifestou-se pela concessão da ordem (p. 3)



    Declara que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 3) (eDOC 7, p. 3) (eDOC 2, p. 7)



    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, vislumbro constrangimento ilegal manifesto, apto a autorizar a superação da referida súmula.



    Eis os trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva:



    Na hipótese em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de RECEPTAÇÃO e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (artigos 180 e 311 do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de prova já constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações da vítima e das testemunhas ouvidas: "Que estavam em patrulhamento, pela Rua Dom João III esquina com a Avenida Jânio Quadros, Ferraz de Vasconcelos, visualizaram um veículo Fiat Uno, cor vermelha, ostentando placa fora do padrão, com a numeração DBK4456 ; Que deliberam por realizar a abordagem diante de possível adulteração de sinal identificador; Que o condutor do veículo foi identificado como HAMILTON GOUVEIA VERAS JUNIOR, RG 41307211-3 SSP/SP; Que o investigado não possui CNH; Que verificaram que a placa realmente é de fabricação artesanal; Que verificaram que as etiquetas de identificação do veículo e chassi estão adulterados; Que entraram em contato com o proprietário do veículo concernente ao veículo de placa DBK4456, verificaram que pertence a outro veículo Fiat Uno; Que em diligencias ainda verificaram as partes do chassi adulterado e conseguiram identificar como veículo placa BFB8037, furtado em 19/04/2023 em Itauquaquecetuba/SP com registro de ocorrência sob nºFH7433/2023; Que mediante os fatos, conduziram o veículo, placas e indiciado para a delegacia de polícia de Ferraz de Vasconcelos". Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o periculum in libertatis. NÃO há indicação precisa de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA (também envolvendo crime patrimonial) na espécie, circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso...(eDOC 3, p. 10-11)



    A decisão da prisão diverge do firmado por esta Corte: HC 86.758/PR (DJ 1.9.2006), HC 84.997/SP (DJ 8.6.2007) e HC 83.806/SP (DJ 18.6.2004). É que a constrição provisória deve estar embasada em elementos concretos, não abstratamente, como vazio argumento de retórica. Isso porque a ordem de prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os fundamentos para decretação da prisão cautelar conforme determina o art. 312 do CPP. 



    Porém, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Reputo que, não obstante a reincidência, a prisão provisória decretada em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos legais.



    Nesse sentido, cito parecer do Ministério Público de São Paulo, de 23.8.23. O Parquet, em alegações finais, manifestou pela concessão da ordem com a aplicação das medidas cautelares, ante a inexistência de justificativa “para a convolação da prisão-captura em prisão-custódia”. Vejamos:



“Entretanto , na espécie , o outro registro criminal refere - se a crime de furto praticado no ano de 2018 ( cf . fls . 54/55 – Proc. n.º 1501964-46.2023.8.2 6.0 616), com manifestação recente do DD Promotor de Justiça pela declaração de extinção da punibilidade ( Proc. n . º 0000886 - 13. 2020.8.26.0191).



    Sendo assim, tratando-se de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça (receptação e furto) e, considerando que os antecedentes do réu são de alguns anos atrás, não me parece desarrazoada a concessão da liberdade provisória, já que ao longo desses anos, o paciente , que possui 34 anos de idade e declarou residência fixa em cidade adjacente ao distrito da culpa ( cf . fl s. 20/2 2 ), não cometeu outro delito . 



    (...)



    Na espécie, nada de objetivo indica que o paciente, solto , procuraria embaraçar a aplicação da lei , influenciar as testemunhas ou fugir. De resto, a privação cautelar da liberdade — ainda que oriunda de uma prisão em flagrante — só pode ser mantida quando seja, realmente, necessária. (eDOC 5)



    Ainda do parecer do MP, merece destaque o tratamento sobre a reincidência do paciente. Veja-se: “tratando-se de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça (receptação e furto) e, considerando que os antecedentes do réu são de alguns anos atrás, não me parece desarrazoada a concessão da liberdade provisória, já que ao longo desses anos, o paciente , que possui 34 anos de idade e declarou residência fixa em cidade adjacente ao distrito da culpa ( cf . fl s. 20/2 2 ), não cometeu outro delito”. (eDOC 5)



    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos e diante do parecer favorável do MPSP, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória. 



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e



    c) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau.



     



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente